Tribunal: TJMT
Processo: 1036410-07.2018.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1036410-07.2018.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[SIMPLES, Liminar]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ISMAEL CARLOS MENDES - CPF: 053.784.091-52 (RECORRIDO), MONIQUE FACCIN VILELA - CPF: 020.201.511-46 (ADVOGADO), THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (ADVOGADO), ALEXANDRE MENDES DE OLIVEIRA MIL HOMENS - CPF: 025.304.751-05 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (JUIZO RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (RECORRIDO), JUÍZO DA 3ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), MADEIREIRA PORTO DOS GAUCHOS LTDA - CNPJ: 30.062.866/0001-98 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

EMENTA

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL – AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLO DEFESA –

VIOLAÇÃO AO

DIREITO LÍQUIDO E CERTO – CONFIGURADO – SEGURANÇA CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA.

Caracterizada a ilegalidade, na exclusão do contribuinte do Simples Nacional, quando não oportunizados o contraditório e a ampla defesa.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Reexame Necessário de Sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública que, nos autos do Mandado de Segurança – Processo nº 1036410-07.2018.8.11.0041, impetrado por Madeireira Porto dos Gaúchos Ltda – Me contra suposto ato ilegal praticado pelo Gerente da Gerência Especial de Fiscalização de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – GFMEP, julgou procedente a ação mandamental, na forma do art. 487, I, do CPC, para conceder a ordem no sentido de determinar ao impetrado que promova a reativação imediata da inscrição da impetrante no regime tributário do Simples Nacional (id 26312016).

Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado a este Tribunal por força do art. 14, § 1
o
, da Lei n. 12.016/2009.

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou-se pela ratificação da sentença, sob o crivo do reexame (id. 29959049).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de
Reexame Necessário de Sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública que, nos autos do Mandado de Segurança – Processo nº 1036410-07.2018.8.11.0041, impetrado por Madeireira Porto dos Gaúchos Ltda – Me contra suposto ato ilegal praticado pelo Gerente da Gerência Especial de Fiscalização de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – GFMEP, julgou procedente a ação mandamental, na forma do art. 487, I, do CPC, para conceder a ordem no sentido de determinar ao impetrado que promova a reativação imediata da inscrição da impetrante no regime tributário do Simples Nacional.

Conforme se infere, ação foi impetrada sob o pretexto de que a empresa interessada foi excluída do Simples Nacional através do Termo de Exclusão nº 422071/1627/68/2018 por descumprimento de obrigação acessória pela não entrega do livro caixa e/ou movimentação bancária
.

Assim, pugnou pela concessão da ordem para determinar a sua reinclusão no Simples Nacional.

O Julgador singular, ao apreciar os pedidos, concedeu a ordem pleiteada, ratificando a liminar, para determinar que a autoridade coatora restabeleça a inclusão da Impetrante no Simples Nacional (id. 26312016).

De início, impende destacar que, em se tratando de recurso de ofício, como é o caso dos autos, está o Tribunal autorizado a examinar, na íntegra, a sentença, podendo modificá-la, total ou parcialmente, pois, no que tange ao reexame necessário, impera o efeito translativo pleno, que é a manifestação decorrente do princípio inquisitivo.

Desse modo, passo ao exame da matéria dos autos originários, cuja sentença está submetida ao crivo do reexame necessário.

Sabe-se que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Em outras palavras, para ser viável a impetração do
writ
, imperativo estejam comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não há de gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa da dilação probatória.

Voltando os olhos à questão de fundo, estou convencido de que a sentença ora apreciada, na fase de recurso
ex officio
, não merece reparo e maiores digressões, haja vista que, como bem observado pelo Juiz singular, a

irregularidade verificada pela autoridade, a exclusão da empresa, sem lhe facultar prazo para manifestação, se revela como medida extrema e prejudicial à regular continuidade das suas atividades comerciais, demonstrando a existência de afronta ao princípio do contraditório e da ampla defesa.

Sobre o tema, a jurisprudência desta Egrégia Corte é pacífica:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - MANDADO DE SEGURANÇA - EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO - DESRESPEITO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO - ILEGALIDADE - VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO - SENTENÇA RATIFICADA. O ato de exclusão, de ofício, da empresa optante pelo Simples Nacional deve ser precedido de regular notificação e do respectivo devido processo legal, sob pena de ofender os princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e ao contraditório. (Reexame Necessário nº 68432/2015, Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Márcio Vidal, julgado em 01/12/2015)
.

Ressalto, ainda, que a forma de exclusão, levada a termo pela autoridade coatora, ignorou a documentação apresentada pela Impetrante.

Com essas considerações, a ratificação da sentença prolatada pelo Juízo
a quo
é medida impositiva
.

Ante o exposto,
RATIFICO
o ato sentencial sob o crivo do reexame.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2021